Tribunal: STF
Processo: ARE 1566935
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA PIS-PASEP E COFINS, BASE DE CÁLCULO, REGIME NÃO-CUMULATIVO, DESCONTO DE IPI DESTACADO NAS NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO, IMPOSSIBILIDADE.



    O imposto sobre produtos industrializados (IPI) destacado nas notas fiscais de aquisição da contribuinte não pode ser descontado na apuração da base de cálculo das contribuições para PIS-PASEP e COFINS. Por não incidirem contribuições para PIS-PASEP e COFINS sobre tal rubrica nas operações antecedentes, conforme o disposto no parágrafo 4º do artigo 12 do Decreto-Lei 1.598/1977 que conforma o fato gerador dos ditos tributos, não há acumulação deles nas sucessivas operações da cadeia de produção e distribuição quanto a essa rubrica que justifique aplicação do preceito do parágrafo 12 do artigo 195 da Constituição. Precedentes.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III; 150, III, alínea "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A hipótese de dedução da base de cálculo das contribuições para PIS-PASEP e COFINS mais comum é a relacionada aos custos com bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes (inc. II do art. 3º da L 10.637/2002 para PIS-PASEP e art. 3º da L 10.833/2003 para COFINS). A precisa definição do que sejam os bens e serviços utilizados como insumo é da essência do regime "não-cumulativo" das contribuições para PIS-PASEP e COFINS, pois os valores dispendidos sob essa rubrica podem ser deduzidos da base de cálculo dos tributos. As teses 779 de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça referem os conceitos de essencialidade e relevância para definição e enquadramento, em cada caso concreto, das despesas incorridas pela pessoa jurídica no conceito legal de insumo.



    Neste processo a Contribuinte pretende descontar da base de cálculo das contribuições para PIS-PASEP e COFINS, no regime "não-cumulativo", os valores recolhidos ao Fisco a título de imposto sobre produtos industrializados (IPI) incidente na aquisição que faz de bens para revenda (inc. I do art. 3º da L 10.637/2002 para PIS-PASEP e art. 3º da L 10.833/2003 para COFINS) ou utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda (inc. II do art. 3º da L 10.637/2002 para PIS-PASEP e art. 3º da L 10.833/2003 para COFINS).



    O art. 1º da L 10.637/2002, idêntico na L 10.833/2003, determina que as contribuições para PIS-PASEP e COFINS no regime "não-cumulativo" incidam sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, estabelecendo no § 1º que o total das receitas compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os seus respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. O § 4º do referido art. 12 do DL 1.598/1977 estabelece que no conceito de receita bruta não se incluem os tributos não cumulativos cobrados, destacadamente, do comprador ou contratante pelo vendedor dos bens ou pelo prestador dos serviços na condição de mero depositário.



    O IPI é tributo "não-cumulativo" na acepção constitucional mais específica (inc. II do § 3º do art. 153 da Constituição) e sua incidência é destacada em nota fiscal de aquisição de bens ou de serviços. Os valores do tributo são economicamente carregados ao comprador ou contratante, autorizado o vendedor a excluir da base de cálculo das contribuições para PIS-PASEP e COFINS tais rubricas, de acordo com o § 4º do art. 12 do DL 1.598/1977. Por não constituir receita bruta ou faturamento da pessoa jurídica vendedora ou prestadora de serviços, não compõem a base de cálculo das contribuições para PIS-PASEP e COFINS na operação antecedente à da ora impetrante, não se admitindo que viesse a constituir créditos a descontar da base de cálculo das contribuições para PISPASEP e COFINS no regime "não-cumulativo" de apuração, pois não há acumulação sobre essa rubrica. Caso se exercite uma operação de fracionamento das despesas da impetrante, essa fração declarada em nota fiscal de aquisição relativa a IPI não é base de cálculo das contribuições para PISPASEP e COFINS na operação anterior, não havendo razão lógico-econômica para que seja descontada da base de cálculo na operação seguinte, pois não incidiu o tributo ora impugnado na operação anterior: não houve acumulação na sequência de etapas de produção e comercialização.



    Na mesma linha o inc. II do § 2º do art. 3º da L 10.637/2002, dispositivo idêntico na L 10.833/2003, veda a apuração de créditos no regime "não-cumulativo" de PIS-PASEP e COFINS sobre os custos de aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. A referida vedação também decorre diretamente da regra de "não-cumulatividade" do § 12 do art. 195 da Constituição Federal, considerando que, não havendo recolhimento das contribuições nas etapas anteriores da cadeia produtiva, não há oneração sucessiva ou tributação em cascata.



    Regulamentando as disposições legais e constitucionais, a Receita Federal do Brasil editou sucessivamente as Instruções Normativas RFB 247/2002, 404/2004, 1.911/2019 e, atualmente, 2.121/2022, com as alterações da 2.152/2023, valendo a transcrição da evolução histórica dos textos:



    (...)



    Os sucessivos atos normativos da Receita Federal do Brasil não inovaram no ordenamento jurídico. O IPI incidente na operação não conforma o conceito de custo ou valor de aquisição, considerando que será objeto de apuração específica (livro de registro de apuração do IPI) e deduzido daquele imposto incidente sobre o valor total da operação de que decorrer a saída, sendo repassado ao consumidor final.



    Da mesma forma, a regulamentação pelo Fisco dos critérios para descontos na apuração da base de cálculo das contribuições para PIS-PASEP e COFINS no regime "não-cumulativo" não configura nova exigência, apenas delimitação da interpretação administrativa dos parâmetros legais. Não há violação ao princípio da legalidade estrita ou da anterioridade nonagesimal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente